Tribunal: TJPA
Processo: 0021905-60.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021905-60.2006.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES GARRIDO, JOAO RODRIGUES GARRIDO, EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO D MANUEL LTDA, MANOEL DE MATOS GARRIDO

APELADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. MÉRITO. ADIMPLEMENTO SUBSTÂNCIAL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO QUANTO AO VGR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO CHASSI E SUA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. INVERÍDICA. BEM INIDVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- PRELIMINAR:
Muito embora se verifique que de fato houve nova procuração, a qual invalidou a primeira outorgada, a publicação no Diário de Justiça do despacho mencionado foi publicado no nome além da advogada da primeira procuração (inválida) , também em nome de dois advogados que para tanto estavam na nova procuração e substabelecimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que os patronos das apelantes foram devidamente intimados para se manifestar sobre os cálculos, ressaltando que a publicação em nome também da antiga outorgada não causa qualquer prejuízo à parte.
II- MÉRITO.
Não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois não houve o pagamento da integralidade da dívida. Não havendo manifestação da parte acerca dos cálculos apresentados pelo perito contábil, não caberia discutir acerca do referido pagamento, estando, pois, os apelantes em mora, devendo ser julgada procedente a ação de reintegração.
III-
E
m momento algum a pretensão acerca da devolução do VGR foi provocada, ressaltando que os apelantes falarem em omissão do Juízo, mas sequer opuseram embargos de declaração, a fim de aperfeiçoar a decisão.

Nesses termos, entendo que
tais valores devem ser realizados após a venda do bem, verificando haver saldo remanescente, devendo em caso como o dos autos, manejar ação própria.
IV-
Quanto a impossibilidade do de reintegração do Chassi, observa-se tratar de bem indivisível, no qual não se pode desmembrar, razão pela qual não poderia haver a apreensão do bem e reintegração do mesmo separando o chassi da carroceria, mormente se considerarmos que referidas carrocerias foram assentadas nos chassis desde a constituição do contrato das partes, exatamente em decorrência da finalidade principal, qual seja a constituição de ônibus.
V-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO
RODRIGUES GARRIDO E OUTROS
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de Arrendamento Mercantil, para aquisição de um veículo.
Ocorre que a parte ré não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Assim, requereu pela procedência da exordial para que fosse declarada a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e determinada a reintegração de posse do veículo.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Os réus requereram a purgação da mora ID
Num. 2554221.

Após cálculos apresentados pelo contador judicial, a parte autora se manifestou.

Ato contínuo, houve prolatação da sentença, tendo o magistrado julgado procedente a ação, confirmando a liminar concedida, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
ANTONIO
RODRIGUES GARRIDO E OUTROS
, interpuseram Recurso de Apelação alegando cerceamento de defesa, na medida em que após requererem a purgação da mora e tal purgação ser aceita pela parte contrária, requerendo, todavia, a remessa dos autos ao contador judicial, o que fora determinado pelo Juízo Singular, fora atravessada petição pelas antigas patronas dos apelantes informando que o despacho referente a manifestação dos cálculos fora publicado em 27/01/2017, equivocadamente em seus nomes, mesmo havendo substabelecimento dos poderes, ocasião em que pedem a republicação do despacho.

Ocorre que a petição sequer foi analisada pelo Juízo Singular, tendo, portanto, seus direitos cerceados, na medida em que não puderam se manifestar acerca dos cálculos apresentados, gerando nulidade processual, devendo os autos retornarem a vara de origem , para regular saneamento, com republicação do despacho e abertura de prazo para manifestação.

No mérito, sustenta adimplemento substancial, por ter realizado o pagamento de 75% do valor do contrato, pagando 18 parcelas das 24 existentes, bem como na possibilidade de purgação da mora. Além disso, afirma que realizou o pagamento do VGR, cujo valor é o dobro das parcelas quitadas, bem como referente ao chassi, na medida em que o pagou, tendo financiado apenas a carroceria, não podendo ele ser objeto da reintegração de posse, devendo, pois, ser ressarcido, tendo a sentença sido omissa nesse sentido.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Em contrarrazões (ID.
Num. 2554225
), a empresa requerida/apelada arguiu não assistir razão ao banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos de apelação interpostos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alegam os apelantes que o despacho referente a manifestação dos cálculos fora publicado em 27/01/2017, equivocadamente em nome de seus antigos patronos, mesmo havendo substabelecimento dos poderes, ocasião tendo estes peticionado informando referido equívoco e requerendo a republicação do despacho. Ocorre que a petição sequer foi analisada pelo Juízo Singular, tendo, portanto, seus direitos cerceados, na medida em que não puderam se manifestar acerca dos cálculos apresentados, gerando nulidade processual.

Com efeito, observo da análise dos autos, que o apelante JOÃO GARRIDO na primeira oportunidade de vir aos autos outorgou poderes ao escritório ADVOGADAS ASSOCIADAS S/C (ID
Num. 2554221-PAG.6) (SÔNIA HAGE AMARO PINGARILHO, HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO, EDNÉA CAPUCHO COUTEIRO, NAGIB JORGE HAGE JUNIOR, CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO EMARIA DO SOCORRO MIRALHA DA SILVA, tendo sido substabelecido por este a pessoa de JOSÉ SANTÁNA DE SOUZA PEREIRA, ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA E ELIAS ANTÔNIO ALBURQUE CHAMMA (
ID
Num. 2554221-PAG.11).

Ato contínuo A EMPRESA DE TRASNPORTE RÁPIDO DOM MÓVEL, REPRESENTADO POR João Rodrigues Garrido juntou Procuração outorgando poderes a

JOSÉ SANTÁNA DE SOUZA PEREIRA, ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA, ELIAS ANTÔNIO ALBURQUE CHAMMA e VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA(Num. 2554221), sendo ainda substabelecido, ao advogado PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA. (Num. 2554221).

Após determinação do magistrado singular para remeter os autos ao contador judicial para atualização dos cálculos (ID Num. 2554222) e retorno com a devida apresentação (ID Num. 2554222), aquele determinou que as partes se manifestassem acerca desses cálculos (Num. 2554222), sendo tal publicação realizada no Diário de Justiça de 27/01/2017.

Na ocasião da publicação, conforme verificação desta magistrada no Diário de Justiça, consta como intimado do referido despacho
Representante(s):
ROSANA TRINDADE TOCANTINS NETO (ADVOGADO) PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA (ADVOGADO) e CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO (ADVOGADO).

Com efeito, muito embora se verifique que de fato houve nova procuração, a qual invalidou a primeira outorgada, a publicação no Diário de Justiça do despacho mencionado foi publicado no nome além da advogada da primeira procuração (inválida) , também em nome de dois advogados que para tanto estavam na nova procuração e substabelecimento, conforme linha do tempo acima explicitada.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, posto que os patronos das apelantes foram devidamente intimados para se manifestar sobre os cálculos, ressaltando que a publicação em nome também da antiga outorgada não causa qualquer prejuízo à parte.

REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO:

No mérito, sustenta adimplemento substancial, por ter realizado o pagamento de 75% do valor do contrato, pagando 18 parcelas das 24 existentes, bem como na possibilidade de purgação da mora. Além disso, afirma que realizou o pagamento do VGR, cujo valor é o dobro das parcelas quitadas, bem como referente ao chassi, na medida em que o pagou, tendo financiado apenas a carroceria, não podendo ele ser objeto da reintegração de posse, devendo, pois, ser ressarcido, tendo a sentença sido omissa nesse sentido.

A purgação da mora
é um direito que assiste ao devedor, e que vem assegurado pelo decreto lei acima citado, pelo Código Civil (art. 401) e pelo Código de Defesa do Consumidor
. Ocorre, que para que esta seja devidamente aceita deve haver a realização do pagamento integral da dívida, e não apenas as vencidas.

O recurso repetitivo, Resp nº 1.418.593- MS, julgado em 14/05/2014, que se manifestou a respeito dos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, como a do presente caso, assim prelecionou:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
⁄1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
⁄2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido.(

Resp nº 1.418.593- MS, Rel.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em: 14 de maio de 2014).

Nesse mesmo sentido, é possível compreender que, não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em adimplemento substancial, ou seja, o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida. Ressalte-se ainda, que não havendo manifestação da parte acerca dos cálculos apresentados pelo perito contábil, não caberia discutir acerca do referido pagamento, estando pois, os apelantes em mora, devendo ser julgada procedente a ação de reintegração.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO, A FIM DE ANULAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE

CONSIDEROU INAPLICÁVEL A

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, ? APLICADO PELO JUÍZO DE PISO-, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO QUE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE SEJA APLICADA A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL À SITUAÇÃO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I- Situação bem evidenciada na decisão agravada, ficando claro que a tese do adimplemento substancial não pode ser aplicada nos casos de alienação fiduciária, mesmo

que o comprador de um bem tenha pago a maior parte das parcelas previstas em contrato. Ação de busca e Apreensão que se mostra a medida plenamente cabível para reintegrar bem móvel

em decorrência do inadimplemento do contrato.

II- Entendimento já firmado no âmbito do STJ, no sentido de que o pagamento, mesmo de grande parte do contrato, não retira do credor a faculdade de receber seu crédito pelos meios legais disponíveis, dentre eles a ação de busca e apreensão.

III- Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02220039-10, 204.687, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-06-04).

No que se refere ao VGR
, observo que em momento alguma tal pretensão foi provocada, ressaltando que os apelantes falarem em omissão do Juízo, mas sequer opuseram embargos de declaração, a fim de aperfeiçoar a decisão.

Nesses termos, entendo que
tais valores devem ser realizados após a venda do bem, verificando haver saldo remanescente, devendo em caso como o dos autos, manejar ação própria.

Quanto a legação
referente ao chassi, na medida em que o pagou, tendo financiado apenas a carroceria, não podendo ele ser objeto da reintegração de posse, observa-se tratar de bem indivisível, no qual não se pode desmembrar, razão pela qual não poderia haver a apreensão do bem e reintegração do mesmo separando o chassi da carroceria, mormente se considerarmos que referidas carrocerias foram assentadas nos chassis desde a constituição do contrato das partes, exatamente em decorrência da finalidade principal, qual seja a constituição de ônibus.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023